Tribunal: TJMT
Processo: 0031171-07.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031171-07.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 029.483.271-80 (RECORRENTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), AVELINO CARMO DE OLIVEIRA JUNIOR (VÍTIMA), AVELINO CARMO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 045.964.971-09 (VÍTIMA), IDALMIR FERREIRA BEZERRA (ASSISTENTE), ADILSON RODRIGO DA SILVA (ASSISTENTE), CLAUDINEY LEITE PIMENTA - CPF: 545.114.701-97 (ASSISTENTE), SANDRA CAMPOS RIBEIRO OLIVEIRA SILVA - CPF: 018.219.491-45 (ASSISTENTE), VANDERLEI DA CRUZ (ASSISTENTE), ZELEIDE RODRIGUES DA CRUZ (ASSISTENTE), LEONÇO NEVES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
P
LEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
.

VIABILIDADE
.

INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INSIGNIFICANTE. AGRESSÕES INICIADAS PELA VÍTIMA. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA REFORMADA PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO
RECORRENTE
AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO NA MODALIDADE
S
IMPLES
.
RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri.

No caso em exame
, ainda que o recorrente possa ter agido com excesso de legítima defesa, a incidência da qualificadora do motivo fútil mostra-se manifestamente improcedente, pois tendo a própria vítima dado início às agressões, não se pode falar
motivo insignificante.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Weverton Rodrigues da Cruz

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal
de Competência do Júri n.
0031171-07.2016.8.11.0042
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II
,
do Código Penal),

determinando a

submissão
do recorrente a
julgamento pelo Conselho de Sentença
daquela
unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais encontradiças no ID
17
6575766
, requer o decote da causa modificadora de pena prevista no inciso II
do § 2º do
art. 121
do
Código Penal, ao argumento de
foi a vítima quem iniciou
as
agressões que culminaram
na
sua
morte
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
17
6575768
, rebate a
tese
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
18
34
9
76
51
,
opin
a
pelo desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre esclarecer, inicialme
nte, que, no caso destes autos, a materialidade
e a
existência de indícios de
autoria
do

crime não foram impugnadas pelo recorrente, que se limit
ou
a postular o afastamento da qualificadora do motivo fútil

do crime de homicídio
pelo qual
fo
i
pronunciado.

A
denúncia
, constante no ID
170752528
, p. 1-4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos
referidos autos que no dia 12 de junho de 2016, por volta das 2 horas, na Igreja localizada à Rua B, esquina com Rua 1, Bairro Jardim Vitória, nesta Capital, WEVERTON RODRIGUES DA CRUZ, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Avelino Carmo de Oliveira Junior.

Apurou-se que o denunciado e a vítima estavam acompanhados de suas respectivas namoradas quando estas deram início a uma discussão que, posteriormente, tornou-se vias de fatos.

O ofendido tentou apaziguar a briga, contudo, foi surpreendido pelo agressor que
empurrou-o
e agrediu-o fisicamente, e ainda
desferindo-lhe
dois disparos de arma de fogo, que foram a causa de sua morte.

[...]

Ademais, a

exordial acusatória foi
aditada n
a peça vista no
ID 176573319, p. 2-3, complementando os fatos narrados na denúncia
com a motivação do crime
, conforme pode ser visto a seguir
:

[...]
O acusado ceifou a vida da vítima Avelino Carmo de Oliveira uma vez que o mesmo tentou apaziguar a discussão entre suas namoradas, o que caracteriza o motivo fútil. [...]
.
Destaques no original

Como é cediço, a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

Além disso, não se pode olvidar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e
termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que
assiste razão a
o recorrente, porquant
o, a motivação apontada no aditamento da denúncia não corresponde aos indícios produzidos na fase investigativa e na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, visto que todas as testemunhas oculares,
incluindo
a companheira da vítima, afirmam que foi esta quem deu início às agressões.

Com efeito,
examinando
os depoimentos prestados na fase judicial, pode-se concluir que
Avelino
, ao ver que o recorrente estava apaziguando a briga entre as respectivas
namoradas
,
desferiu
contra Weverton
dois socos,
partindo para vias de fato,
que resultou
na morte da vítima por disparos de arma de fogo.

Dessa maneira,
ainda que o recorrente possa ter agido com excesso de legítima defesa, a incidência da qualificadora do motivo fútil, na hipótese, mostra-se manifestamente improcedente, pois tendo a própria vítima dado início às agressões, não se pode falar
motivo insignificante
, motivo pelo qual deve ser afastada a
qualificadora do motivo fútil, descrito no art. 121, §2°, II, do Código Penal.

Posto isso, em
dissonância

do
parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Weverton Rodrigues da Cruz
, que deve
r
á

ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
pela prática do crime de homicídio
simples
(art. 121, caput, do Código Penal)
,
determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023